Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-89.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r Municipal 307/2002 – Inadmissibilidade da pretensão - Inteligência do artigo 2o e do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Competência do Município para legislar sobre assuntos locais - Ao Poder Judiciário se veda imiscuir-se em matéria afeta unicamente ao mérito administrativo, âmbito em que se reclama a atuação discricionária do agente público legalmente competente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes - Sentença que JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 332, I, do CPC – Decisão reformada apenas para que seja julgada improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante fundamentação diversa – Precedentes -

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1002935-89.2019.8.26.0079; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:

Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor Público Municipal – Pretensão de progressão funcional independente do Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu, bem como o recebimento das diferenças relativas ao abono constante da Lei Complementar Municipal 307/2002 – Inadmissibilidade da pretensão - Inteligência do artigo 2o e do artigo 30, inciso I, da

Ementa:

Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor Público Municipal – Pretensão de progressão funcional independente do Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu, bem como o recebimento das diferenças relativas ao abono constante da Lei Complementar Municipal 307/2002 – Inadmissibilidade da pretensão - Inteligência do artigo 2o e do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Competência do Município para legislar sobre assuntos locais - Ao Poder Judiciário se veda imiscuir-se em matéria afeta unicamente ao mérito administrativo, âmbito em que se reclama a atuação discricionária do agente público legalmente competente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes - Sentença que JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 332, I, do CPC – Decisão reformada apenas para que seja julgada improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante fundamentação diversa – Precedentes -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002935-89.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante FABIO ZANNI,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-89.2019.8.26.0079 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002935-89.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Juiz sentenciante: Fábio Fernandes Lima
Apelante: Fábio Zanni
Apelado(a): Prefeitura Municipal de Botucatu
Voto no 31.560
Apelação Cível Ação Ordinária Servidor Público Municipal
Pretensão de progressão funcional independente do Sistema de
Evolução Funcional dos Servidores Públicos Municipais de
Botucatu, bem como o recebimento das diferenças relativas ao
abono constante da Lei Complementar Municipal 307/2002
Inadmissibilidade da pretensão - Inteligência do artigo 2o e do
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal Competência do
Município para legislar sobre assuntos locais - Ao Poder Judiciário
se veda imiscuir-se em matéria afeta unicamente ao mérito
administrativo, âmbito em que se reclama a atuação discricionária
do agente público legalmente competente, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes - Sentença que JULGOU
LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do
artigo 332, I, do CPC Decisão reformada apenas para que seja
julgada improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, ante fundamentação diversa

Precedentes -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.55/66)
interposto pela parte acima descrita contra r. sentença (fls.48/52) que, em
sede
de
Ação
Ordinária
(fls.01/23),
JULGOU
LIMINARMENTE
IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 332, I, do CPC.
Alega a recorrente, em apertada síntese e
repisando os argumentos da exordial que, em razão da Lei Municipal
911/11 houve alteração de seu regime funcional de celetista para
estatutário sem o correspondente aumento de vencimentos. Aduz a
desnecessidade de mandado de injunção ao caso. Requer, em breve
resumo, progressão funcional independente do Sistema de Evolução
Funcional dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-89.2019.8.26.0079 -Voto no
3
recebimento das diferenças relativas ao abono constante da Lei
Complementar Municipal 307/2002.
Contrarrazões às fls.70/79.
É o breve relatório.
O recurso não merece prosperar, porém por
outros fundamentos, que não os da r. sentença atacada.

Cuida-se de servidor público municipal que
pleiteia a evolução funcional baseado na Lei Complementar Municipal
307/2002. Documentos às fls.24 e seguintes.
Ocorre que tal diploma legal foi revogado pela Lei
Complementar Municipal 912/2011 a partir de 1o de janeiro de 2012. O
Magistrado de primeiro grau houve por bem entender ser incompetente
para apreciação da matéria, decisão esta da qual não comungo, devendo
a ação ser julgada improcedente por outros fundamentos.
Nesta toada, é cediço que, ao Poder Judiciário se
veda imiscuir-se em matéria afeta unicamente ao mérito administrativo,
âmbito em que se reclama a atuação discricionária do agente público
legalmente competente, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes (art. 2°, CF). No caso dos autos, não se vislumbra qualquer
ilegalidade a vislumbrar a atuação deste Poder junto aos autos.
Neste sentido já decidiu esta C. Corte, inclusive
esta 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-89.2019.8.26.0079 -Voto no
4
São Paulo:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de
Botucatu. Pretensão ao pagamento das diferenças decorrentes do abono
(art. 1o, LM no 307/02), da progressão funcional (art. 68, da LM no 911/11) e
do vale compra alimentos (art. 1o, da LM no 5.918/17). Descabimento.
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de
regulamentação, bem como de aumento de vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento da isonomia, pelo Poder Judiciário. Separação
dos poderes. Súmula Vinculante no 37, do STF. Recurso não provido.”
(Apelação no. 1002886-48.2019.8.26.0079, TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Relator: Coimbra Schmidt, Julgado em 15.10.2019) (grifo nosso).
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BOTUCATU.
Improcedência liminar afastada. Autora que pretende a concessão imediata
da progressão funcional independentemente da supressão da omissão
legislativa por meio de Mandado de Injunção. Adicional de Progressão
funcional horizontal. Art. 68 da LCM no 911/11. Não edição do decreto
regulamentador no prazo previsto no artigo 203 da mesma lei. Concessão
da benesse. Impossibilidade. Lei não autoaplicável. Avaliação de
desempenho pendente de regulamentação. Impossibilidade de fixação dos
critérios pelo Poder Judiciário. Separação dos Poderes. Pretensão à
revisão dos critérios de pagamento do abono previsto na LCM 307/02.
Inviabilidade. Norma já revogada pela LCM no. 912/11. Inexistência de
direito adquirido a regime jurídico. Pleito de condenação do Município ao
pagamento das diferenças decorrentes do pagamento a menor concedido
aos servidores melhor remunerados do vale compra alimentos. Pagamento
de valor maior aos servidores que ganham menos que encontra arrimo no
Art. 5o da CF. Sexta-Parte sobre os vencimentos integrais. Verba devida
apenas sobre o salário base. Inteligência do artigo 73 da LCM 911/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-89.2019.8.26.0079 -Voto no
5
Sentença reformada para afastar a improcedência liminar e julgar a
ação improcedente quanto ao mérito. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003071-86.2019.8.26.0079; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019) (grifo nosso).
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - BOTUCATU -
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA - AUTORA QUE PRETENDE A
CONCESSÃO
IMEDIATA
DA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
INDEPENDENTEMENTE DA SUPRESSÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA POR
MEIO DE MANDADO DE INJUNÇÃO - ADICIONAL DE PROGRESSÃO
FUNCIONAL HORIZONTAL - ART. 68 DA LCM No 911/11 - NÃO EDIÇÃO DO
DECRETO REGULAMENTADOR NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 203
DA MESMA LEI - CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - LEI
NÃO AUTOAPLICÁVEL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS
PELO PODER JUDICIÁRIO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRETENSÃO À
REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO ABONO PREVISTO NA
LCM 307/02 - INVIABILIDADE - NORMA JÁ REVOGADA PELA LCM No
912/11 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO -
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS
DIFERENÇAS DECORRENTES DO PAGAMENTO A MENOR CONCEDIDO
AOS SERVIDORES MELHOR REMUNERADOS DO VALE COMPRA
ALIMENTOS - PAGAMENTO DE VALOR MAIOR AOS SERVIDORES QUE
GANHAM MENOS QUE ENCONTRA ARRIMO NO ART. 5o DA CF - SEXTA-
PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - VERBA DEVIDA APENAS
SOBRE O SALÁRIO BASE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73 DA LCM 911/11
- SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, DE MODO A
JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO AO MÉRITO - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-89.2019.8.26.0079 -Voto no
6
PARCIALMENTE PROVIDO.” - Apelação Cível no 1003053-65.2019.8.26.0079
- 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel.
PAULO GALIZIA - 27 de janeiro de 2020.(grifo nosso).
Destarte, julgo improcedente a ação, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Com relação aos honorários advocatícios, não há de ser
aplicado o artigo 85, § 11, do CPC, pois a lide foi inicialmente julgada
liminarmente improcedente, nos termos do inc. I do art. 332 do
CPC/2015, sem a apresentação de contrarrazões. Assim, deverá a parte
autora arcar com o ônus da sucumbência, inclusive honorários
advocatícios que fixados, por equidade (§8o do art. 85 do CPC), em R$
1.000,00, dado o valor da causa ser ínfimo, observada a gratuidade
processual.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
conforme novos fundamentos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator